Tribunal: TJMT
Processo: 0002250-44.2009.8.11.0087
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-10-25
Data de publicação: 2022-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

NÚMERO ÚNICO
: 0002250-44.2009.8.11.0087

CLASSE:
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)

ASSUNTO:
[OBRIGAÇÃO DE FAZER / NÃO FAZER, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]

RELATOR:
DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:
[DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DR. AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):
[FRANCILEIA SOUSA DA COSTA CARVALHO PRESTES - CPF: 008.933.101-07 (APELANTE), JONES EVERSON CARDOSO - CPF: 810.311.739-00 (ADVOGADO), RYAN MAIKER CARVALHO PRESTES - CPF: 046.406.951-36 (APELANTE), MUNICIPIO DE GUARANTA DO NORTE - CNPJ: 03.239.019/0001-83 (APELADO), JOHN MEIKER CARVALHO PRESTES (APELANTE), GIOVANI RODRIGUES COLADELLO - CPF: 220.513.858-82 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência da DESA. MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO, E EM SEDE DE REMESSA NECESSÁRIA, RETIFICOU A SENTENÇA, NOS TERMOS DO VOTO RETIFICADO DO RELATOR.

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – ACIDENTE DE TRÂNSITO – MORTE – MÁ CONSERVAÇÃO DA VIA PÚBLICA MUNICIPAL – RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO – AUSÊNCIA DO NEXO DE CAUSALIDADE – REQUISITOS NÃO COMPROVADOS – INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCAL – RECURSO PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA.

1.

“(...)
Seja qual for o fundamento da responsabilidade, ela tem é que estar amparada no nexo ou liame de causalidade, que nada mais representa do que o elo entre um determinado agir-se, comportar-se, empreender e um consequente resultado, de onde se permite dizer se a ação ou omissão do agente foi ou não a causa do dano
” (TJMT, N.U 0001815-92.2013.8.11.0002, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 04/10/2021, Publicado no DJE 21/10/2021).

2.

Na hipótese, tem-se por inoperante qualquer elo de necessariedade entre causa e efeito.

3.

Ausência de comprovação dos elementos essenciais a ensejar a configuração da responsabilidade civil do Estado e, via de consequência, do dever de indenizar.

4.

Recurso conhecido e provido.

5.

Sentença retificada em reexame.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR:

Egrégia Câmara,

Trata-se de Remessa Necessária com Recurso de Apelação Cível interposto pelo MUNICÍPIO DE GUARANTÃ DO NORTE/MT em face de sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte/MT que, nos autos
Ação De Indenização Por Danos Morais n.
0002250-44.2009.8.11.0087
, ajuizada por FRANCILÉIA SOUSA DA COSTA E OUTROS, julgou parcialmente procedentes o pedido formulado na inicial, condenando a municipalidade ao pagamento de 2/3 (dois terços) do salário mínimo a título de dano material a cada um dos autores-apelados, bem como o valor de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais) a ser dividido entre eles a título de dano moral.

O quadro fático que lastreia a ação subsiste na morte de Antonio Carlos Prestes Filho, esposo e pai dos requerentes, ora apelados, que foi vítima de acidente de trânsito, no qual
“caiu com sua motocicleta numa vala de escoamento de água que se encontra a céu aberto sem qualquer sinalização ou proteção (...).”
(id n. 102000995, pág. 15, petição inicial).

Nas razões recursais, o apelante argumenta pela preliminar de nulidade da sentença ante ao cerceamento de defesa e, no mérito, pela reforma da sentença ao argumento de ausência de responsabilidade civil do Estado, pela presença de culpa exclusiva da vítima, bem ainda, em caráter subsidiário, pelo reconhecimento da culpa concorrente.

Argumenta que
“entendendo pela responsabilidade do município recorrente ao pagamento de quaisquer verbas, que sejam reduzidas obedecendo a proporcionalidade e razoabilidade inerentes ao instituto”
(id n. 102150459, pág. 6).

Por fim, postula pela incidência de juros e de correção monetária com termos iniciais arbitrados, respectivamente, da data da citação e da condenação definitiva.

Contrarrazões no id n. 102150462 e 102150463, pelo não provimento do recurso.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer de id n. 102548966, manifesta pela ausência de interesse público a justificar a intervenção ministerial.

É o relatório.

V O T O

(PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA)

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal,
conheço
do recurso.

O ente municipal sustenta a nulidade da sentença ao argumento de que teve sua defesa tolhida, pois, ao não ter sido encontrada testemunha indicada, o juízo
a quo
não oportunizou ao recorrente chance de localizá-la.

Pontua que a
“testemunha seria imprescindível, pois esteve na presença da vítima, deste modo, sem poder indicar novos endereços da testemunha, nem podendo substituir por alguém que elucidasse os fatos, este recorrente teve configurado o cerceamento de sua defesa (...).”
(id n. 102150458, pág. 7).

Examinado os autos, nota-se que em relação à testemunha João Maria, a qual faz referência o apelante, houve três tentativas infrutíferas de intimação (certidões de id n. 102149960, n. 102149969 e n. 102149974), sem que o ente municipal tenha impulsionado o feito para apresentar novo endereço.

Além do mais, quando da audiência de instrução (id n. 102149975), pontuou-se na Ata que “
a defesa insiste na oitiva da testemunha Maria Aparecida da Mota”,
sem nada mencionar a respeito do interesse quanto o testemunho de João Maria. Quedou-se inerte.

Em relação à testemunha Maria Aparecida da Mota influi-se que o requerido-apelado deixou precluir a produção da prova, a teor da decisão de fls. 157 (id n. 102149983):

“Vistos etc.

Ante a inércia do requerido em se manifestar no prazo legal acerca da devolução da carta precatória infrutífera, conforme certidão de fls. 156, declaro preclusa a prova requerida.

Declaro encerrada a audiência de instrução e, nos termos do artigo 364, §2o, do CPC, determino a intimação das partes para alegações finais sucessivas no prazo de quinze dias, assegurando vistas ao autor e, após, ao réu.

Empós conclusos para sentença.”

A propósito, em sede de Embargos de Declaração, o requerido, ora apelante, argumento pela omissão da sentença quanto a esse ponto, tendo sido acolhida a pretensão aclaratória ao fim de integralizar o ato sentencial, no seguinte e oportuno sentido:

“(...) O requerimento de fl. 89 (prova testemunhal) é genérico e não encontra especificação, vez que não justifica, objetiva e fundamentadamente, sua relevância e pertinência.

De igual forma, o requerimento de fl. 104 também não revela a pertinência e relevância à espécie, deixando de relacionar aquelas pessoas arroladas ao que se pretende provar como fato impeditivo do direito dos autores.

Em ata da solenidade, conforme fls. 139/140, o juízo determinou a expedição de carta precatória para oitiva da testemunha Maria Aparecida da Mota, encerrando-se a instrução (“voltem conclusos para sentença”).

Além disso,
verifico que a parte ré foi intimada pessoalmente para se manifestar sobre a produção de prova testemunhal em fl. 156 e permaneceu inerte, dando ensejo ao reconhecimento da preclusão em fl. 157.

Ou seja,
ESSENCIALMENTE, não houve prejuízo ao requerido, tampouco cerceamento de defesa na espécie,
mormente porque não há específica relevância na oitiva da testemunha com o enfrentamento das teses defensivas, eis que – independentemente da suposta embriaguez da vítima – “o local do acidente, especialmente à hora do fato, era precário de iluminação, a não restar dúvida da existência da vala e a ausência de sinalização no local, bem como danos causados à vítima”.

Neste mesmo espeque, a inexistência de habilitação de dirigir não afastou a responsabilidade do requerido, senão vejamos: “o fato da vítima não possuir habilitação representa infração administrativa, mas, como fato isolado, não autoriza o reconhecimento da culpa pelo embate”.

Sendo assim, inviável o reconhecimento de cerceamento de defesa, em análise do próprio mérito da demanda, não se olvidando que o juiz é o destinatário das provas, de modo que a ele incumbe a direção do processo e a ponderação sobre a necessidade ou não da produção de outras provas. A propósito, já decidiu o Supremo Tribunal Federal que “a necessidade de produção da prova há de ficar evidenciada para que o julgamento antecipado da lide não implique em cerceamento de defesa. A antecipação é legítima se os aspectos decisivos estão suficientemente líquidos para embasar o convencimento do Magistrado” (RE 101.171-8- SP).

Neste sentido, o NCPC prevê que no caso de diligências inúteis ou meramente protelatórias os requerimentos poderão ser indeferidos, conforme parágrafo único do art. 370 do NCPC.

Tal entendimento é lastreado ainda no princípio da razoável duração do processo, garantia fundamental assegurada, insculpido no inciso LXXVIII do art. 5o da Constituição Federal de 1988, com o seguinte teor: “a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação”, especialmente porque o feito tramita há mais de 10 (dez) anos, necessitando de resolução célere.

Além disso, a nulidade dos atos deve ser alegada na primeira oportunidade em que couber à parte falar nos autos, sob pena de preclusão (art. 278 do Código de Processo Civil).

Compulsando os autos, verifico a inércia em audiência (fls. 139/140), intimação pessoal (fl. 156) e intimação via DJE da decisão de fl. 157.

Sendo assim,
a preclusão se impõe em relação ao suposto cerceamento de defesa, especialmente pela ausência de prejuízo (“pas de nullité sans grief”) e ausência de relação intrínseca entre a condenação e a ausência da prova requerida.

Diante do exposto, dou PARCIAL PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, apenas para sanar a suposta omissão, de modo que tais argumentos sejam integrados à fundamentação da sentença, MANTENDO O DISPOSITIVO in totum.”

(id n. 102149999) (grifou-se)

Consta-se, portanto, que o caso não se trata de cerceamento de defesa, mas sim de inadvertência da parte.

Por essas razões,
rejeito
a preliminar ventilada.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

Sentença proferida sob a vigência do CPC/15.

Como relatado, cuida-se de apelo contra sentença que, nos autos da Ação de Indenização, julgou parcialmente procedente os pedidos formulados na inicial, para condenar do Município de Guarantã do Norte/MT ao pagamento de pensão mensal aos filhos e à viúva, bem como dos danos morais na monta de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), a ser divido entre os autores-apelados.

Colhem-se trechos da sentença:

“Cuida-se de Ação de Indenização Por ato Ilícito c/c Danos Morais c/c Antecipação de Tutela para o deferimento de alimentos provisionais vertida por Francileia Sousa da Costa Carvalho Prestes, John Meiker Carvalho Preste e Ryan Maiker Carvalho Preste, em face da Prefeitura Municipal de Guarantã do Norte.

(...)

Trata-se de Ação indenizatória proposta em desfavor da Prefeitura Municipal de Guarantã do Norte, a qual alega em sede contestação sua ilegitimidade passiva, todavia a preliminar arguida se confunde com o mérito porquanto se alega a ilegitimidade em razão da culpa exclusiva da vítima, o que por si só se mostra esdrúxulo.

Quanto à alegação de preclusão das provas produzidas pelos requerentes, tenho que razão não o assiste, vez que o artigo 278 do Código de Processo Civil ensina que “a nulidade dos atos deve ser alegada na primeira oportunidade em que couber à parte falar nos autos, sob pena de preclusão”.

Desta forma,
resta-se preclusa a faculdade da parte requerida de alegar quaisquer nulidades ocorridas no curso do processo, especialmente em sede de alegações finais, vez que em audiência instrutória quedou-se inerte quanto à preclusão do direito da parte autora à produção de provas
.

Não havendo nulidades a serem declaradas, estando o presente feito em ordem, passo a análise do mérito.

Os autores propuseram ação indenizatória pleiteando reparação por danos morais, bem como pugnam pela concessão de lucros cessantes em decorrência do acidente sofrido pelo pai e esposo dos requerentes que teve a vida ceifada pela falta de mantença/sinalização de via pública, caracterizando a culpa do Município.

É cediço que a conservação e sinalização das vias locais é responsabilidade do Município e se, devendo agir, deixou de fazê-lo, causando prejuízos a outrem, este deve reparar os danos causados.

As fotografias do local, bem como o depoimento das testemunhas ouvidas em juízo são aptas a precisar que o local do acidente, especialmente à hora do fato, era precário de iluminação,
a não restar dúvida da existência da vala e a ausência
de sinalização no local, bem como os danos causados a vítima.

Destarte, as provas e depoimentos dos autos são suficientes a demonstrar o nexo de causalidade entre a conduta ilícita do requerido (omissão) e o dano causado à vítima e aos requerentes.

Também não prospera a hipótese de que a vítima estava sem capacete e embriagado no instante do acidente, já que não há provas neste sentido.

Incabível, assim, afirmar-se culpa exclusiva da vítima por não haver nos autos nenhuma demonstração de que o condutor estaria conduzindo seu veículo sem capacete ou embriagado ou, ainda, agindo com imperícia que desse causa ao sinistro. Pelo contrário, basta uma rápida análise do caso para se perceber o quanto o requerido foi negligente, pois deveria tomar providências para tornar apropriada a via para tráfego, contudo, não o fez.

No que concerne à arguição de concorrência de culpas, tenho que esta se trata de questão relativa a fato, e aferindo, no caso em tela, a culpabilidade da vítima em confronto com a do requerido, tenho que a alegação de que a vítima não possuía habilitação para dirigir, não tem o condão de afastar a responsabilidade do requerido. Ressalte-se que o fato da vítima não possuir habilitação representa infração administrativa, mas, como fato isolado, não autoriza o reconhecimento da culpa pelo embate.
Nesse sentido, confira-se:

Apelação cível. Invasão de via preferencial. Inexistência de provas de excesso de velocidade. Ausência de habilitação. Culpa concorrente. Não configuração. [...] A ausência de habilitação pela vítima não implica sua responsabilização quando ausente a prova da sua imperícia, fato a constituir apenas infração administrativa. (Apelação, Processo no 0013679-24.2013.822.0002, Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, 1a Câmara Cível, Relator (a) do Acórdão: Des. Rowilson Teixeira, Data de julgamento: 22/03/2017 - destaquei)

Não se olvida a importância de possuir habilitação para dirigir, todavia, a falta da CNH é mera infração administrativa e como tal deve ser tratada, pois na hipótese dos autos, o requerido não conseguiu provar que o acidente ocorreu em decorrência da inabilitação da vítima, todavia como constatado em oitiva de testemunhas, bem como pelas fotografias anexas à inicial, este se deu mediante a existência da vala e inexistência de qualquer tipo de sinalização.

Restou comprovada que a Administração Pública não tomou as precauções necessárias para evitar o acidente que causou a morte da vítima e prejuízo irreparável aos autores, sendo de sua total responsabilidade a adoção de providências que visassem à sinalização e o fechamento da vala, já que há indícios de que outras pessoas também foram vítimas da omissão do ente federativo.

Desta forma, confirmada a responsabilidade do Município de Guarantã do Norte pelo acidente que deu causa a morte do pai e esposo dos requerentes, o dever de indenizar é consequente.

DOS LUCROS CESSANTES

Primeiramente, insta salientar que o dano material somente é devido àquele que suporta prejuízos com o evento danoso.

O critério para o ressarcimento dos prejuízos materiais encontra-se nos arts. 402 e 403 do CC, que compreende os danos emergentes (diminuição patrimonial ocasionada à vítima) e os lucros cessantes (frustração da expectativa de um lucro esperado), sendo necessária a comprovação da efetiva perda patrimonial. Tratando-se de indenização devida em caso de homicídio, especificamente, tal montante compreende tanto os gastos com funeral/sepultamento como a prestação de alimentos às pessoas a quem o morto os devia, proporcionais à expectativa provável de vida da vítima, ex vi do art. 948 do CC.

No caso sub judice, os gastos com funeral/sepultamento não foram demonstrados, nem pugnados pela parte autora, que requer somente a prestação de alimentos proporcionais à expectativa provável de vida, sendo uma média de 65 anos, devendo ser fixada em 2/3 do salário mínimo, correspondendo a R$ 417,30 (quatrocentos e dezessete reais e trinta centavos), a partir da data do fato, como obrigação de trato sucessivo, aos autores Jonh Meiker Carvalho Prestes e Ryan Maiker Carvalho Prestes, até que completem 25 anos de idade.

No que concerne à viúva, Sra. Francileia Souza da Costa Carvalho Prestes, tratando-se de dependência presumida, arbitro o pensionamento mensal no valor de 2/3 do salário mínimo , R$ 417,30 (quatrocentos e dezessete reais e trinta centavos), até a data em que a vítima completaria 65 anos de idade, ou até a morte da favorecida, o que antes ocorrer.

Quanto à compensação entre a indenização e o benefício previdenciário, o requerido alega que o recebimento de benefício previdenciário, desonera o responsável pelo pagamento de indenização por ato ilícito.

Não procede a alegação, e o tema não apresenta maiores controvérsias ou desafios, diante do entendimento contrário, que se revela uníssono na jurisprudência:

(...)
Desse modo, não há o que se falar em litigância de má-fé dos requerentes no presente caso, vez que as indenizações por danos morais e materiais são parcelas perfeitamente acumuláveis com os benefícios concedidos pela previdência social.

DOS DANOS MORAIS

Os danos morais, no caso, prescindem de prova. Demonstrada à ocorrência do evento ilícito e culposo, presume-se o dano moral por sua característica de dano in re ipsa.

Destarte, a perda do pai de família acarreta profunda dor e tristeza aos seus membros, verdadeiro sentimento de perda inabalável, eis que ficam eles privados de seu convívio para sempre.

A prova do vínculo familiar com a vítima é o quanto basta para respaldar a presunção da ocorrência de dano moral advindo da morte do ente querido, presumindo-se, pois, o abalo psíquico, o desgosto.

Assim, considerando a condição socioeconômica da vítima, as graves e eternas consequências do fato e a sua repercussão (aqui se considerando o caráter sancionatório à Administração Pública, que coloca em risco a coletividade deixando de zelar pela mantença e sinalização de suas vias), tenho que o valor deve ser fixado no montante de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais) a ser dividido pelos autores.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido para condenar o requerido MUNICÍPIO DE GUARANTÃ DO NORTE:

a) a pagar aos autores JONH MEIKER CARVALHO PRESTES E RYAN MAYKER CARVALHO PRESTES a título de DANOS MATERIAIS, a importância correspondente 2/3 (dois terços) do salário mínimo a época, como trato sucessivo, desde a data do fato até que estes completem a idade de 25 anos, devendo as prestações atrasadas serem pagas de uma só vez, com juros e correção monetária a contar da data do fato, segundo artigo 398 do Código Civil, Súmula 54 e 43 do STJ.

b) O pensionamento mensal no valor de 2/3 do salário mínimo, a época dos fatos, à autora Francileia Sousa da Costa Carvalho Prestes, até a data em que a vítima completaria 65 anos de idade, ou até a morte do favorecido, o que antes ocorrer, devendo as prestações atrasadas serem pagas de uma só vez, com juros e correção monetária a contar da data do fato, segundo artigo 398 do Código Civil, Súmula 54 e 43 do STJ.

c) a pagar, a título de dano moral, R$300.000,00 (trezentos mil reais) a serem divididos entre os requerentes, devendo incidir correção monetária a contar da sentença, consoante Súmula 362 do STJ, e juros a partir da data do fato, conforme Súmula 54 do STJ, julgando assim extinto o feito, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do CPC.
CONCEDO a tutela antecipada, em termos, para determinar que o MUNICIPIO DE GUARANTÃ DO NORTE implemente imediatamente o pagamento de alimentos provisórios aos requerentes, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de multa que desde já fixo em R$ 1.000,00 (um mil reais).

Condeno o requerido nas custas e despesas processuais, bem como nos honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sob o valor da condenação, em vista da natureza e importância da causa e o grau de zelo do profissional.

Ante o artigo 533, §2o, do CPC determino, para assegurar o cumprimento da pensão mensal, a inclusão dos beneficiários da prestação em folha de pagamento do município, devendo a SECRETARIA providenciar a expedição de ofício constando os valores totais para fins de recebimento da pensão mensal, além da sua vinculação ao salário mínimo nos percentuais informados, bem como retificar o polo passivo para constar Município de Guarantã do Norte.

Intimem-se.

Com o trânsito em julgado, certifique-se.

Decorrido o prazo, com ou sem recurso voluntário, encaminhe-se os autos para reexame necessário.”

(id n. 102149990) (grifou-se)

A controvérsia de mérito posta a julgamento cinge-se, basicamente:
(i)
a respeito da pertinência ou não da responsabilização civil do Estado pelo evento danoso e, em segundo lugar e subsidiariamente, pela
(ii)
reconhecimento da culpa concorrente;
(iii)
pela aplicação da proporcionalidade e razoabilidade no arbitramento das verbas

indenizatórias, a fim de reduzi-lo. Ainda
(iv)
sobre os limites dos consectários legais.

(i)

Responsabilidade civil do Estado

Põe-se a exame a responsabilidade civil do Município de Guarantã do Norte/MT em decorrência de acidente de trânsito, com resultado danoso fatal.

O apelante defende
a reforma da sentença, a fim de reconhecer a ausência de ato ilícito e via de consequência, excluir a responsabilidade civil da municipalidade, especialmente por se ter em voga o instituto da causa excludente por culpa exclusiva da vítima.

Segundo consta dos autos teria a municipalidade sido omissa na conservação e sinalização da via pública, o que ocasionou o óbito da vítima, que, ao trafegar com sua motocicleta, vindo a cair em
“vala de escoamento de água que se encontrava a céu aberto sem qualquer sinalização ou proteção”.

A contextualizar a dinâmica dos fatos, tem-se que, no dia 21/06/2009, Antonio Carlos Prestes Filho, esposo e pai dos Requerentes, que, por volta das 05h00, ao trafegar em via pública municipal, foi vítima de acidente automobilístico ao cair com sua motocicleta em uma vala aberta na via pública.

O juízo
a quo
considerou o ente público como civilmente responsável pela morte da vítima, por entender ter sido plenamente configurado o nexo de causalidade entre o dano e a omissão do Município no dever de conservação da via, bem ainda quanto à sinalização do local.

Tem-se, portanto, que a matéria consiste na análise da responsabilidade ou não do ente municipal por omissão, fundada em ausência de conservação e sinalização da via pública.

Para a caracterização da responsabilidade em epígrafe, quatro são as balizas fundamentais a ensejar a incidência dessa modalidade, quais sejam:
(a)
a existência de um dano causado a outrem;
(b)
a conduta comissiva ou omissiva da Administração;
(c)
o nexo causal entre o dano e a conduta; e
(d)
o dolo ou a culpa. Ainda, requer-se
(e)
a ausência de causa excludente de responsabilidade, enquanto requisito negativo.

Dano.
O evento danoso mostra-se inquestionável da espécie.

Quanto à conduta e o elemento subjetivo.
No caso dos autos, restou comprovado que no local do acidente havia valeta de razoável volume, de modo que não há dúvida de que houve omissão do ente público no seu dever se zelar pela conservação da via.

As imagens de id n. 102148466 e os testemunhos de id n. 102150466 (Valdeci e José Lino) sustentam que o evento fático decorreu pela presença da vala na via pública, em cuja localidade não havia qualquer sinalização que pudesse alertar os transeuntes a respeito da valeta, ou ainda, sem iluminação que permitisse sua visualização em um cenário de luz escassa, como é o caso em vértice.

Ao que consta, a via pública em questão estava em tais circunstâncias já há muito tempo, sem que a Prefeitura do Município tomasse qualquer providência.

Evidente, no caso, a implicação negligente da atuação municipal em não fornecer a devida manutenção da localidade.

Quanto

ao nexo causal e ausência de causa excludente
. Certo é que na linha de desdobramento causal do evento morte, não houve elo a imputar responsabilidade direta do ente municipal no evento fático, porque o fato danoso deve ser imputado ao eventual autor imediato da conduta. Efetivamente, o Município não participa diretamente da dinâmica de ação. Contudo, a responsabilidade estatal é decorrente do dever de zelo, da omissão, pois a ausência de manutenção da via contribuiu para a eclosão do evento danoso.

Para mais, na ótica processual-procedimental o Município teve a faculdade de comprovar a presença de causa excludente a romper o liame de responsabilidade, o que não se deu.

Muito embora o apelante sustente que vítima estava alcoolizada no momento do acidente e que não dirigia de modo adequado, não se fez qualquer prova nesse sentido.

Além disso, quanto à ausência de habilitação para pilotar a motocicleta, tem-se que “
a ausência de carteira de habilitação da vítima não acarreta, por si só, a sua culpa concorrente, sendo imprescindível, para tanto, a comprovação da relação de causalidade entre a falta de habilitação e o acidente, o que não ocorreu na hipótese em julgamento”
(STJ - REsp: 1986488 BA 2019/0029676-2, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 05/04/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/04/2022).

Para além do ônus da prova cabível ao autor, demanda-se à instrução a incumbência do réu demonstrar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, o que não restou verificado na origem.

Dessa forma, é forçoso concluir que o apelado

não arcou com o ônus da prova de demonstrar eventual excludente de ilicitude ou excludente de nexo causal (culpa exclusiva da vítima, fato de terceiro, caso fortuito ou força maior) capaz de romper com a causalidade evidenciada nos autos.

Incontestável, portanto, é a configuração da responsabilidade civil do Município e o consequente dever de indenizar pelos danos morais sofridos.

(ii)

Culpa concorrente

A respeito do pedido subsidiário, tem-se que, no
termos do art.
945
do
CC
, para a configuração de culpa concorrente, exige-se a comprovação (a) de uma conduta culposa (imprudente, negligente ou imperita) praticada pela vítima; e (b) do nexo de causalidade entre essa conduta e o evento danoso.

D
e acordo com a teoria da causalidade adequada, sendo comprovado que a conduta da vítima foi determinante para a ocorrência do dano, pode ser reconhecida a concorrência de culpas – considerada, nessa hipótese, uma atenuante da causalidade.

Se ambos os critérios forem confirmados no decorrer do processo, a indenização poderá ser reduzida, como previsto no
artigo 945 do Código Civil.

Entretanto, esse não é o caso dos autos, uma vez que não restou comprovado que a conduta da vítima foi determinante para a ocorrência do dano, a modo de ser permitido o reconhecimento da concorrência de culpas.

(iii)

Das verbas indenizatórias.

Em suas razões recursais, o apelante defende, subsidiariamente, a minoração dos valores arbitrados na sentença a título de danos morais e materiais.

Dano moral.

A indenização, não há dúvida, deve ser suficiente para reparar o dano. Evidente que não existem critérios objetivos para a fixação do quantum indenizatório. Há, em todo caso, que ser observados os critérios de razoabilidade, as circunstâncias fáticas, a gravidade objetiva do dano, seu efeito lesivo, as condições sociais e econômicas da vítima e do ofensor e outras circunstâncias mais que se fizerem presentes.

A reparação do dano moral, em casos tais, possui função meramente compensatória, com o objetivo de suavizar o pesar, pois impossível se faz retornar ao
status quo ante
. Assim, a justa indenização deve ser baseada, além da capacidade econômica de ambas as partes, em um juízo de ponderação entre a dor suportada pelos familiares.

Analisando as peculiaridades da situação posta em julgamento, somadas aos parâmetros adotados normalmente pela jurisprudência desta colenda Câmara Julgadora em hipóteses semelhantes, tem-se que o valor fixado pelo juízo
a quo
mostra-se excessivo, impondo-se a sua minoração, notadamente porque não houve a participação direta no evento lesivo, mas ele ocorreu em decorrência de omissão quando o Estado tinha a obrigação de atuar.

O magistrado
a quo
julgou procedente o
quantum
pleiteado e fixou o valor da condenação em R$300.000,00 (trezentos mil reais) a serem divididos entre os requerentes.

Não se esquece a gravidade do evento danoso e a dor experimentada pelos autores/apelados pelo falecimento de esposo/pai, contudo, o arbitramento do montante indenizatório, no caso, deve levar em consideração a capacidade econômica do ofensor e também que não possibilite enriquecimento sem causa do ofendido, mostrando-se, entretanto, capaz de inibir a prática de futuras ofensas.

Ao sopesar as circunstancias do caso, e tendo em foco a razoabilidade, tem-se por necessário a redução da verba indenizatória para que seja fixada em R$ 20.000,00 (vinte mil reais) em favor da viúva e R$30.000,00 (trinta mil reais) a cada um filhos requerentes-apelados, mostra-se razoável a cumprir a função compensatória, sem se mostrar exorbitante, ante as especificidades do caso.

Assim, nesse ponto, merece reparo a sentença recorrida, para, neste caso concreto, reduzir a quantia indenizatória para os valores acima mencionados.

Dano Material. Pensão mensal
. Quanto ao pensionamento, o juízo
a quo
condenou o Município
“a pagar aos autores JONH MEIKER CARVALHO PRESTES E RYAN MAYKER CARVALHO PRESTES a título de DANOS MATERIAIS, a importância correspondente 2/3 (dois terços) do salário mínimo a época, como trato sucessivo, desde a data do fato até que estes completem a idade de 25 anos, devendo as prestações atrasadas serem pagas de uma só vez, com juros e correção monetária a contar da data do fato, segundo artigo 398 do Código Civil, Súmula 54 e 43 do STJ.”

Ainda, ao
“pensionamento mensal no valor de 2/3 do salário mínimo, a época dos fatos, à autora Francileia Sousa da Costa Carvalho Prestes, até a data em que a vítima completaria 65 anos de idade, ou até a morte do favorecido, o que antes ocorrer, devendo as prestações atrasadas serem pagas de uma só vez, com juros e correção monetária a contar da data do fato, segundo artigo 398 do Código Civil, Súmula 54 e 43 do STJ.”

In casu
, tem-se por descabida a pleiteada redução da pensão arbitrada. Quer pela presunção de dependência dos membros familiares, quer pelo razoável
quantum
estipulado pelo juízo sentenciante.

Consoante jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça é perfeitamente cabível a indenização por dano material nos casos tais em que a vítima deixou filhos, porquanto a presunção de constituição de próprio núcleo familiar, isto é, a dependência econômica entre os membros da família se presume.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. MORTE DE DETENTO SOB CUSTÓDIA DO ESTADO. RESPONSABILIDADE CIVIL. REVISÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SÚMULA 7/STJ. DUPLA CONDENAÇÃO PELO MESMO FATO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 356/STF. PENSÃO CIVIL. ALEGADA AUSÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO DO FALECIDO PARA O NÚCLEO FAMILIAR. SÚMULA 7/STJ. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA DO FILHO MENOR PRESUMIDA. SÚMULA 83/STJ.

1. Na origem, trata-se de ação de indenização por danos materiais e morais proposta pelo filho menor de detento executado por homens encapuzados enquanto era transferido, sob a custódia do Estado, do Hospital Regional de Porto Nacional para o Hospital Geral de Palmas.

2. O Estado do Tocantins impugna o capítulo da decisão que estabeleceu o valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) a título de danos morais pela morte do detento, por considerá-lo exorbitante.

Contudo, no entendimento do Superior Tribunal de Justiça, somente em hipóteses excepcionais se admite, pela via do Recurso Especial, a revisão do valor atribuído a título de danos morais, o que não ocorre na espécie. Incidência a Súmula 7/STJ.

3 A tese de que o Estado não pode ser condenado duas vezes pelo mesmo fato não foi objeto de prequestionamento, atraindo a aplicação da Súmula 356/STF: "O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento".

4. O recorrente defende que o Tribunal a quo se equivocou ao impor ao Estado a obrigação de pagar pensão civil no importe de 2/3 do salário mínimo até que o menor complete 25 anos, porquanto "o de cujus não contribuía para o núcleo familiar". Entretanto, a assertiva demanda exame das provas colacionadas aos autos, o que encontra óbice na Súmula 7/STJ.
Ademais, o acórdão encontra-se em harmonia com a jurisprudência do STJ em casos similares, no sentido de que a dependência econômica entre os membros da família de baixa renda se presume.
Aplicação da Súmula 83/STJ.

5. Recurso Especial não conhecido.

(REsp n. 1.978.533/TO, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 22/3/2022, DJe de 24/6/2022.) (grifou-se).

(iv)

Consectários legais

Quanto aos valores da condenação, postula pela incidência de juros e de correção monetária com termos iniciais arbitrados, respectivamente, da data da citação e da condenação definitiva.

Quantos aos danos morais
. O juízo
a quo
arbitrou a incidência da correção monetária a partir da sentença e juros a partir da data do fato danoso.

Verifica-se estar de acordo com as Súmulas n. 362 e n. 54, ambas do STJ.

Quanto aos danos materiais
. O juízo
a quo
arbitrou a incidência da correção monetária e juros de mora a partir da data do fato danoso.

Verifica-se estar de acordo com as Súmulas n. 54 e n. 43, ambas do STJ.

Nesse ponto, sem razão o apelante.

REMESSA NECESSÁRIA

Honorários advocatícios.
A sentença apelada condenou o apelante ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

Os parâmetros fixados nos honorários foram equivocados.

Os honorários devem ser fixados de acordo com os parâmetros do artigo 85, §3o, e alíneas, CPC/15.

Em sede de reexame, tem-se por devida a retificação da sentença quanto ao arbitramento dos honorários sucumbenciais, para readequá-los.

Consectários legais. Q
uanto aos acréscimos legais, a sentença deve se amoldar aos parâmetros vinculativos fixados pelo Supremo Tribunal Federal quando do julgamento consolidado no RE 870.947-SE (Tema 810) e Superior Tribunal Justiça em REsp 1145245/PR (Tema 905), de modo que merece reparo nesse ponto.

DISPOSITIVO

Em face ao exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo para reformar a sentença tão somente em relação ao
quantum
arbitrado a título de danos morais, para reduzi-lo ao patamar de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) em favor da viúva e R$30.000,00 (trinta mil reais) em favor de cada um dos filhos requerentes.

Em reexame, retifico a sentença para fazer constar que os honorários sucumbenciais deverão respeitar o artigo 85, §3o, e alíneas, CPC/15, bem ainda que os consectários legas deverão observar o Tema 810 do STF e o Tema 905 do STJ.

Quanto aos demais, ratifico a sentença em sede de remessa necessária.

Considerando o resultado alcançado, deixo de majorar a sucumbência.

Retifique-se o polo dos autos.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (2a VOGAL)

Peço vista dos autos.

SESSÃO VIRTUAL DE 04 DE OUTUBRO DE 2022:

O RELATOR PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO E RETIFICOU EM PARTE A SENTENÇA. PEDIU VISTA A 2a VOGAL (EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP).

SESSÃO HÍBRIDA DE 25 DE OUTUBRO DE 2022 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O MÉRITO (ADENDO – RETIFICADO)

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em razão do pedido de vista formulado pela douta 2a Vogal, Desa. Maria Erotides Kneip, revisitei os autos e as provas produzidas sob os requisitos da responsabilidade civil.

Assim, com o fim de adequar ao posicionamento do Colegiado e o conjunto probatório, é o caso de retificar o voto, conforme passo a explanar desde o início.

Sentença proferida sob a vigência do CPC/15.

Como relatado, cuida-se de apelo contra sentença que, nos autos da Ação de Indenização, julgou parcialmente procedente os pedidos formulados na inicial, para condenar do Município de Guarantã do Norte/MT ao pagamento de pensão mensal aos filhos e à viúva, bem como dos danos morais na monta de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), a ser divido entre os autores-apelados.

Colhem-se trechos da sentença apelada:

“Cuida-se de Ação de Indenização Por ato Ilícito c/c Danos Morais c/c Antecipação de Tutela para o deferimento de alimentos provisionais vertida por Francileia Sousa da Costa Carvalho Prestes, John Meiker Carvalho Preste e Ryan Maiker Carvalho Preste, em face da Prefeitura Municipal de Guarantã do Norte.

(...)

Trata-se de Ação indenizatória proposta em desfavor da Prefeitura Municipal de Guarantã do Norte, a qual alega em sede contestação sua ilegitimidade passiva, todavia a preliminar arguida se confunde com o mérito porquanto se alega a ilegitimidade em razão da culpa exclusiva da vítima, o que por si só se mostra esdrúxulo.

Quanto à alegação de preclusão das provas produzidas pelos requerentes, tenho que razão não o assiste, vez que o artigo 278 do Código de Processo Civil ensina que “a nulidade dos atos deve ser alegada na primeira oportunidade em que couber à parte falar nos autos, sob pena de preclusão”.

Desta forma,
resta-se preclusa a faculdade da parte requerida de alegar quaisquer nulidades ocorridas no curso do processo, especialmente em sede de alegações finais, vez que em audiência instrutória quedou-se inerte quanto à preclusão do direito da parte autora à produção de provas
.

Não havendo nulidades a serem declaradas, estando o presente feito em ordem, passo a análise do mérito.

Os autores propuseram ação indenizatória pleiteando reparação por danos morais, bem como pugnam pela concessão de lucros cessantes em decorrência do acidente sofrido pelo pai e esposo dos requerentes que teve a vida ceifada pela falta de mantença/sinalização de via pública, caracterizando a culpa do Município.

É cediço que a conservação e sinalização das vias locais é responsabilidade do Município e se, devendo agir, deixou de fazê-lo, causando prejuízos a outrem, este deve reparar os danos causados.

As fotografias do local, bem como o depoimento das testemunhas ouvidas em juízo são aptas a precisar que o local do acidente, especialmente à hora do fato, era precário de iluminação,
a não restar dúvida da existência da vala e a ausência
de sinalização no local, bem como os danos causados a vítima.

Destarte, as provas e depoimentos dos autos são suficientes a demonstrar o nexo de causalidade entre a conduta ilícita do requerido (omissão) e o dano causado à vítima e aos requerentes.

Também não prospera a hipótese de que a vítima estava sem capacete e embriagado no instante do acidente, já que não há provas neste sentido.

Incabível, assim, afirmar-se culpa exclusiva da vítima por não haver nos autos nenhuma demonstração de que o condutor estaria conduzindo seu veículo sem capacete ou embriagado ou, ainda, agindo com imperícia que desse causa ao sinistro. Pelo contrário, basta uma rápida análise do caso para se perceber o quanto o requerido foi negligente, pois deveria tomar providências para tornar apropriada a via para tráfego, contudo, não o fez.

No que concerne à arguição de concorrência de culpas, tenho que esta se trata de questão relativa a fato, e aferindo, no caso em tela, a culpabilidade da vítima em confronto com a do requerido, tenho que a alegação de que a vítima não possuía habilitação para dirigir, não tem o condão de afastar a responsabilidade do requerido. Ressalte-se que o fato da vítima não possuir habilitação representa infração administrativa, mas, como fato isolado, não autoriza o reconhecimento da culpa pelo embate.
Nesse sentido, confira-se:

Apelação cível. Invasão de via preferencial. Inexistência de provas de excesso de velocidade. Ausência de habilitação. Culpa concorrente. Não configuração. [...] A ausência de habilitação pela vítima não implica sua responsabilização quando ausente a prova da sua imperícia, fato a constituir apenas infração administrativa. (Apelação, Processo no 0013679-24.2013.822.0002, Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, 1a Câmara Cível, Relator (a) do Acórdão: Des. Rowilson Teixeira, Data de julgamento: 22/03/2017 - destaquei)

Não se olvida a importância de possuir habilitação para dirigir, todavia, a falta da CNH é mera infração administrativa e como tal deve ser tratada, pois na hipótese dos autos, o requerido não conseguiu provar que o acidente ocorreu em decorrência da inabilitação da vítima, todavia como constatado em oitiva de testemunhas, bem como pelas fotografias anexas à inicial, este se deu mediante a existência da vala e inexistência de qualquer tipo de sinalização.
Restou comprovada que a Administração Pública não tomou as precauções necessárias para evitar o acidente que causou a morte da vítima e prejuízo irreparável aos autores, sendo de sua total responsabilidade a adoção de providências que visassem à sinalização e o fechamento da vala, já que há indícios de que outras pessoas também foram vítimas da omissão do ente federativo.
Desta forma, confirmada a responsabilidade do Município de Guarantã do Norte pelo acidente que deu causa a morte do pai e esposo dos requerentes, o dever de indenizar é consequente.
DOS LUCROS CESSANTES
Primeiramente, insta salientar que o dano material somente é devido àquele que suporta prejuízos com o evento danoso.

O critério para o ressarcimento dos prejuízos materiais encontra-se nos arts. 402 e 403 do CC, que compreende os danos emergentes (diminuição patrimonial ocasionada à vítima) e os lucros cessantes (frustração da expectativa de um lucro esperado), sendo necessária a comprovação da efetiva perda patrimonial. Tratando-se de indenização devida em caso de homicídio, especificamente, tal montante compreende tanto os gastos com funeral/sepultamento como a prestação de alimentos às pessoas a quem o morto os devia, proporcionais à expectativa provável de vida da vítima, ex vi do art. 948 do CC.

No caso sub judice, os gastos com funeral/sepultamento não foram demonstrados, nem pugnados pela parte autora, que requer somente a prestação de alimentos proporcionais à expectativa provável de vida, sendo uma média de 65 anos, devendo ser fixada em 2/3 do salário mínimo, correspondendo a R$ 417,30 (quatrocentos e dezessete reais e trinta centavos), a partir da data do fato, como obrigação de trato sucessivo, aos autores Jonh Meiker Carvalho Prestes e Ryan Maiker Carvalho Prestes, até que completem 25 anos de idade.

No que concerne à viúva, Sra. Francileia Souza da Costa Carvalho Prestes, tratando-se de dependência presumida, arbitro o pensionamento mensal no valor de 2/3 do salário mínimo , R$ 417,30 (quatrocentos e dezessete reais e trinta centavos), até a data em que a vítima completaria 65 anos de idade, ou até a morte da favorecida, o que antes ocorrer.

Quanto à compensação entre a indenização e o benefício previdenciário, o requerido alega que o recebimento de benefício previdenciário, desonera o responsável pelo pagamento de indenização por ato ilícito.

Não procede a alegação, e o tema não apresenta maiores controvérsias ou desafios, diante do entendimento contrário, que se revela uníssono na jurisprudência:

(...)
Desse modo, não há o que se falar em litigância de má-fé dos requerentes no presente caso, vez que as indenizações por danos morais e materiais são parcelas perfeitamente acumuláveis com os benefícios concedidos pela previdência social.
DOS DANOS MORAIS
Os danos morais, no caso, prescindem de prova. Demonstrada à ocorrência do evento ilícito e culposo, presume-se o dano moral por sua característica de dano in re ipsa.

Destarte, a perda do pai de família acarreta profunda dor e tristeza aos seus membros, verdadeiro sentimento de perda inabalável, eis que ficam eles privados de seu convívio para sempre.

A prova do vínculo familiar com a vítima é o quanto basta para respaldar a presunção da ocorrência de dano moral advindo da morte do ente querido, presumindo-se, pois, o abalo psíquico, o desgosto.
Assim, considerando a condição socioeconômica da vítima, as graves e eternas consequências do fato e a sua repercussão (aqui se considerando o caráter sancionatório à Administração Pública, que coloca em risco a coletividade deixando de zelar pela mantença e sinalização de suas vias), tenho que o valor deve ser fixado no montante de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais) a ser dividido pelos autores.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido para condenar o requerido MUNICÍPIO DE GUARANTÃ DO NORTE:
a) a pagar aos autores JONH MEIKER CARVALHO PRESTES E RYAN MAYKER CARVALHO PRESTES a título de DANOS MATERIAIS, a importância correspondente 2/3 (dois terços) do salário mínimo a época, como trato sucessivo, desde a data do fato até que estes completem a idade de 25 anos, devendo as prestações atrasadas serem pagas de uma só vez, com juros e correção monetária a contar da data do fato, segundo artigo 398 do Código Civil, Súmula 54 e 43 do STJ.

b) O pensionamento mensal no valor de 2/3 do salário mínimo, a época dos fatos, à autora Francileia Sousa da Costa Carvalho Prestes, até a data em que a vítima completaria 65 anos de idade, ou até a morte do favorecido, o que antes ocorrer, devendo as prestações atrasadas serem pagas de uma só vez, com juros e correção monetária a contar da data do fato, segundo artigo 398 do Código Civil, Súmula 54 e 43 do STJ.

c) a pagar, a título de dano moral, R$300.000,00 (trezentos mil reais) a serem divididos entre os requerentes, devendo incidir correção monetária a contar da sentença, consoante Súmula 362 do STJ, e juros a partir da data do fato, conforme Súmula 54 do STJ, julgando assim extinto o feito, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do CPC.
CONCEDO a tutela antecipada, em termos, para determinar que o MUNICIPIO DE GUARANTÃ DO NORTE implemente imediatamente o pagamento de alimentos provisórios aos requerentes, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de multa que desde já fixo em R$ 1.000,00 (um mil reais).

Condeno o requerido nas custas e despesas processuais, bem como nos honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sob o valor da condenação, em vista da natureza e importância da causa e o grau de zelo do profissional.

Ante o artigo 533, §2o, do CPC determino, para assegurar o cumprimento da pensão mensal, a inclusão dos beneficiários da prestação em folha de pagamento do município, devendo a SECRETARIA providenciar a expedição de ofício constando os valores totais para fins de recebimento da pensão mensal, além da sua vinculação ao salário mínimo nos percentuais informados, bem como retificar o polo passivo para constar Município de Guarantã do Norte.

Intimem-se.

Com o trânsito em julgado, certifique-se.

Decorrido o prazo, com ou sem recurso voluntário, encaminhe-se os autos para reexame necessário.”

(id n. 102149990) (grifou-se)

A controvérsia de mérito posta a julgamento cinge-se, basicamente:
(i)
a respeito da pertinência ou não da responsabilização civil do Estado pelo evento danoso e, em segundo lugar e subsidiariamente, pela
(ii)
reconhecimento da culpa concorrente;
(iii)
pela aplicação da proporcionalidade e razoabilidade no arbitramento das verbas

indenizatórias, a fim de reduzi-lo. Ainda
(iv)
sobre os limites dos consectários legais.

(i)

Responsabilidade civil do Estado

Põe-se a exame a responsabilidade civil do Município de Guarantã do Norte/MT em decorrência de acidente de trânsito, com resultado danoso fatal.

O apelante defende
a reforma da sentença, a fim de reconhecer a ausência de ato ilícito e via de consequência, excluir a responsabilidade civil da municipalidade, especialmente por se ter em voga o instituto da causa excludente por culpa exclusiva da vítima.

Segundo consta dos autos teria a municipalidade sido omissa na conservação e sinalização da via pública, o que ocasionou o óbito da vítima, que, ao trafegar com sua motocicleta, vindo a cair em
“vala de escoamento de água que se encontrava a céu aberto sem qualquer sinalização ou proteção”.

A contextualizar a dinâmica dos fatos, tem-se que, no dia 21/06/2009, Antonio Carlos Prestes Filho, esposo e pai dos Requerentes, que, por volta das 05h00, ao trafegar em via pública municipal, foi supostamente vítima de acidente automobilístico ao cair com sua motocicleta em uma vala aberta na via pública, como é alegado na petição inicial.

O juízo
a quo
considerou o ente público como civilmente responsável pela morte da vítima, por entender ter sido plenamente configurado o nexo de causalidade entre o dano e a omissão do Município no dever de conservação da via, bem ainda quanto à sinalização do local.

Tem-se, portanto, que a matéria consiste na análise da responsabilidade ou não do ente municipal por omissão, fundada em ausência de conservação e sinalização da via pública.

Não obstante as discussões existentes sobre a natureza da responsabilização, a atrair a responsabilidade objetiva ou subjetiva, no presente caso, a definição se mostra influente ante ao quadro probatório, que revela, também, a ausência dos demais elementos essenciais à configuração da responsabilidade civil do Estado.

“(...)
Seja qual for o fundamento da responsabilidade, ela tem é que estar amparada no nexo ou liame de causalidade, que nada mais representa do que o elo entre um determinado agir-se, comportar-se, empreender e um consequente resultado, de onde se permite dizer se a ação ou omissão do agente foi ou não a causa do dano
” (TJMT, N.U 0001815-92.2013.8.11.0002, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 04/10/2021, Publicado no DJE 21/10/2021).

Examinado detidamente o feito, nota-se que não há comprovação nos autos a respeito do liame causal entre a suposta ação/omissão e o dano.

Consta dos autos, enquanto elementos probatórios, tão somente Boletim de Ocorrência (id. 102148465, pág. 7) e fotografias da vala (id. 102148465), que não se mostram suficientes a denotar que o evento danoso tenha decorrido da atuação do ente público.

Do exame de tais documentos, não é possível identificar a dinâmica dos fatos, muito menos que o acidente ocorreu conforme narrado pela parte autora, carecendo, nesse ponto, de elementos suficientemente hígidos a habilitar a versão trazida na petição inicial. Não há, por exemplo, exames técnicos ou periciais a especificar os detalhes do ocorrido.

Por sua vez, as testemunhas, em especial Valdenice e José Lino,
não presenciaram o exato momento do acidente
, tendo conhecimento do ocorrido horas depois e a partir das “especulações” dos demais vizinhos.

Há, pois, um vácuo probatório, o que induza à não comprovação dos fatos constitutivos, a teor do art. 373, I, do Código de Processo Civil.

Para reformar a sentença, há, evidentemente, de se sopesar as circunstâncias do caso concreto.

Pelo já exposto, tem-se por inoperante qualquer elo de necessariedade entre causa e efeito na hipótese.

Com razão o apelante. Pedidos subsidiários prejudicados.

Sem embargo à fatalidade da circunstância, é de se ter em vista que o quadro fático-probatório indica a ausência dos elementos configuradores da responsabilidade civil do Estado, motivo por que não há falar em condenação do município apelado ao pagamento de indenização por danos morais e materiais, sendo a reforma da sentença medida impositiva.

Em face do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso e reformo a sentença para reconhecer como ausente a responsabilidade civil do Município e, via de consequência, o dever de indenizar. Em sede de reexame, retifico a sentença. Considerando o resultado alcançado, inverto o ônus sucumbencial, ressalvada a suspensão da exigibilidade na hipótese de gratuidade da justiça.

É como voto.

V O T O (VISTA)

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (2a VOGAL)

Acompanho o voto retificado do Relator.

V O T O

EXMO. SR. DR. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR (1o VOGAL)

Acompanho o voto retificado do Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/10/2022